Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERIVALDO ALVES DE BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do DISTRITO FEDERAL. Intime-se a Fazenda Pública do DF para que, querendo, impugne a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025 14:05:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador